Tribunal: TJES
Processo: 5013294-27.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013294-27.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCELIA GONCALVES DE REZENDE
RECORRIDO: VIA VAREJO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Defiro o benefício da gratuidade da justiça a recorrente.

Verifica-se, ainda, que a recorrida apresentou contrarrazões tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
LUCELIA GONÇALVES DE REZENDE
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, por entender que não houve irregularidades nas cobranças promovidas pela recorrida.

A recorrente, irresignada, pugnou pela parcial reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos.

Entendo que não assiste razão a recorrente, pois, analisando os documentos acostados aos autos verifico que a recorrente não logrou êxito em comprovar o pagamento da dívida e das renegociações pactuadas entre as partes, ônus que lhe incumbia (art. 373, inciso I, CPC/15). Conforme fundamentado pelo juiz sentenciante:

Conforme se infere das provas carreadas, a autora realizou a compra de um F MIC 32 L BRASTEMP, no valor de R$ 1.436,76 (um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos) junto à primeira requerida, sendo que diante do não pagamento das parcelas mensais a dívida foi renegociada em duas oportunidades.

No segundo acordo foi ajustada uma entrada no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) e mais 18 parcelas de R$ 81,12 (oitenta e um reais e doze centavos).
A autora comprova apenas o pagamento do valor de entrada e de 04 parcelas (ID 25004322), não apresentando o comprovante das demais.

Pelo exposto, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)